Tribunal: TCU
Processo: 006.716/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 682690, firmado com o/a MINISTERIO DAS CIDADES, Siafi/Siconv 682690, função null, que teve como objeto 2 PONTE AVENIDA POTI (no da TCE no sistema: 2288/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6008/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária do Ministério das Cidades), em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso 0443.745-62/2014 (Siafi 682690), firmado com o Município de Teresina/PI para executar uma ponte na Avenida Poti. Considerando que o tomador de contas, com o aval do controle interno, apontou débito de R$ 666.550,82; considerando, entretanto, que a unidade instrutora, após realizar diligência, verificou ter sido o débito que originou o processo desconstituído, mediante o recolhimento pelo Município de Teresina/PI do valor de R$ 895.297,05, em 3/4/2024, antes da citação de qualquer responsável (peça 103); considerando que, diante disso, a proposta de encaminhamento constante da instrução é pelo arquivamento deste processo (peça 107); considerando que essa proposta conta com a concordância do Ministério Público junto ao Tribunal (peça 110); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno-TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; b) comunicar esta decisão ao Município de Teresina/PI, à Caixa Econômica Federal e ao Ministério das Cidades. 1. Processo TC- Processo 006.716/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Espólio de Firmino da Silveira Soares Filho (XXX.485.404-XX) e José Pessoa Leal (XXX.014.707-XX). 1.2. Unidade: Município de Teresina/PI. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.